Tribunal: TJMT
Processo: 0060260-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0060260-49.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENINHA MARIA CAMPOS SILVA - CPF: 002.548.741-85 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (RECORRIDO), RUI DE FIGUEIREDO MORAIS SEGUNDO - CPF: 071.954.984-17 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS. TEMA 1.053/STJ.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, em face da sentença, pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Recorrente.

Inconformada, a Recorrente pugnou pela reforma da sentença para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença acidentário, desde a data do pedido administrativo, ou da data da cessação.

Contrarrazões ao recurso não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023